Tribunal: STF
Processo: HC 210231
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 20):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SUBSIDIAR A RESCISÃO DA COISA JULGADA PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. INÚMEROS PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O pedido não formulado na inicial do habeas corpus e, portanto, não apreciado na decisão agravada não é passível de conhecimento, em razão da indevida inovação recursal (AgRg no HC n. 656.638/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2021). 2. Não se constata, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a rescisão da coisa julgada penal, tendo em vista que as razões lançadas pelas instâncias ordinárias para valorar as duas circunstâncias judiciais como negativas – culpabilidade e consequências do crime – estão consoantes o entendimento firmado por esta Corte Superior, no sentido de que tanto a premeditação quanto o considerável prejuízo imposto qualificam-se como elementos extrínsecos ao crime de roubo, mostrando-se, assim, aptos ao recrudescimento da pena-base, pois demonstram o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior. 3. Também não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, pois, embora a reprimenda imposta não tenha ultrapassado 4 anos de reclusão, a reincidência, aliada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais, autoriza a manutenção do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. 



    Busca-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, para alterar o regime inicial para o semiaberto. Subsidiariamente, pede-se a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente